Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. AUTORIDADE POLICIAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. ORDEM PÚBLICA. GARANTIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, tendo por objeto decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a partir de representação da autoridade policial, no bojo de ação penal por meio da qual é apurada a prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, praticado durante o repouso noturno, tendo por fundamento principal a preservação da ordem pública, quando cotejados as condições pessoais do suposto agente criminoso, que no dia dos fatos, cumpria pena em regime aberto por condenação definitiva anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apreciar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, com fundamento no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, o meio social e a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, especialmente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
6.Habeascorpus conhecido e, no mérito, denegado.